Tribunal: TJDFT
Processo: 0700142-25.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0700142-25.2021.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ZILDA FERNANDES RAMOS CAVALCANTE DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para que indique o número do processo de origem, bem como o Juízo prolator da decisão agravada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito